Tribunal: TJES
Processo: 0000562-91.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000562-91.2022.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADELANDE ESTEVAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, da mesma lei), em concurso material (art. 69, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas e a inexistência de vínculo com o tráfico, alegando que o réu se encontrava preso à época dos fatos e que as conversas telefônicas atribuídas a ele decorreriam de chip cadastrado em nome de sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, considerando que este se encontrava recolhido no sistema prisional no momento dos fatos e nega a autoria dos delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico resta comprovada pelos autos de apreensão, laudos de constatação e laudo químico forense, que atestam a apreensão de 300 gramas de substância análoga à maconha, além de dinheiro e celulares relacionados à traficância.
4.
A autoria delitiva é confirmada pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis e militares
, corroborados por interceptações telefônicas e mensagens de áudio, nas quais o apelante — identificado como “DL” — dirige instruções sobre a divisão territorial do tráfico e o comando de outros envolvidos, mesmo estando preso.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos policiais possuem validade e força probatória, especialmente quando confirmados por outros elementos dos autos e ausente indício de má-fé ou perseguição pessoal (STJ, AgRg nos EDcl no HC 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27/02/2019; AgRg-HC 659.400/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/09/2021).
6.
O crime de tráfico de drogas não exige o flagrante da venda ou entrega direta do entorpecente, bastando a prática de quaisquer dos verbos do tipo penal (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), sendo pacífico o entendimento de que usuário e traficante podem coexistir na mesma pessoa, a depender do contexto probatório (TJES, ApCr 0010973-11.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/10/2021).
7.
As provas demonstram que o apelante exercia papel de liderança na atividade criminosa, orientando o tráfico local por meio de seu irmão e demais comparsas, evidenciando associação estável e permanente voltada à traficância, de modo que não há dúvida razoável sobre sua participação nos ilícitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35 e 28, § 2º; Código Penal, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27/02/2019. STJ, AgRg-HC nº 659.400/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/09/2021. TJES, ApCr nº 0010973-11.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
ADELANDE ESTEV
Ã
O
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID 15147382).

A denúncia de fls. 2/3-v, oferecida em face do ora apelante e de Matheus da Silva Estevão, narrou que:

“
No dia 02 de junho de 2022, por volta das 07h38min, na residência de ADELANDE ESTEV
Ã
O, localizada na entrada do s
í
tio Três Lagoas em de São Jo
ão
de Viçosa, nesta cidade, o denunciado
M
ATHEUS DA SILVA ESTEV
Ã
O foi preso em flagrante delito por ter em depósito no interior da residência um tablete de aproximadamente 300 gramas de substância similar a maconha, medindo aproximadamente 11,5 cm x 7,5 com x 2,0 cm, conforme Auto de Apreensão a fls. 17, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas a fls. 19. Também foram encontradas em poder de MATHEUS DA SILVA ESTEV
Ã
O a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos reais) em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Os denunciados MATHEUS e ADELANDE são irmãos e associarem-se para o fim de praticar, o crime de tráfico de drogas.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em diversas residências localizadas em São João de Viçosa, os policias receberam informações de que havia uma grande quantidade de drogas na residência do denunciado ADELANDE ESTEV
Ã
O, e ao adentrar em seu interior localizaram a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e dois celulares de propriedade de MATHEUS. Em seguida, com a ajuda do cão Azul da equipe policial, a droga foi localizada.

Durante a operação, o denunciado ADELANDE DA S!LVA ESTEV
Ã
O estava preso na CASCUVV (Casa de Custódia de Vila Velha), onde cumpria pena por tráfico e associação ao tráfico de drogas no regime semiaberto. Todavia, na data de 03/06/2022, data posterior as prisões realizadas em decorr
ê
ncia da operação, ADELANDE evadiu-se do sistema prisional, pois não retornou do trabalho externo que realizava.

Conforme se apurou dos trechos de celulares apreendidos, pertencentes a outros investigados na operação, embora estivesse cumprindo pena em Vila Velha, ADELANDE seguia dando instruções para a organização criminosa.

Em diálogos travados por MIKAEL KIISTER DA SILVA, no dia 26/05/2022 (fls. 36-37), ficou caracterizado o envolvimento de ADELANDE no comado da organização criminosa.

Além disso, em
á
udio localizado no celular de MIKAEL, foi possív
el verificar
ADELANDE se referindo a MATHEUS e ao EDUARDO da seguinte forma: ‘Mikael, fica tranquilo parceiro, t
ô
ligado que você
t
á vendendo uns pedaços de
bicho
aê, fica tranquilo aí que nós vai ver a melhor forma de você tá ganhando sua p
arti
cipação aí, se ligou? Ma
s até então a responsa é do Dudu e MT (Matheus), se ligou? Já
tinha sido comb
i
nado, se ligou? é responsabilidade deles os pedaços, se
ligou
mano?’

No celular
de
MATHFUS DA SILVA ESTEV
Ã
O foram encontradas fotografias de armas de fogo, drogas e grandes quantias em dinheiro (fls. 45 e 46).
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado quanto aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fatos.

Em suas razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual pleiteou, exclusivamente, a absolvição do acusado, com fundamento na alegação de insuficiência de provas.

Para tanto, aduziu que “a condenação do apelante baseou-se unicamente em conversas telefônicas provenientes de um chip de telefonia móvel supostamente registrado no CPF de sua ex-companheira”, sendo que não houve qualquer apreensão de drogas em poder do réu, tampouco qualquer outra prova material que o ligasse diretamente aos crimes de tráfico e associação.

Além disso, afirmou que à época dos fatos investigados, da suposta apreensão e da própria investigação, o apelante estava recolhido em uma unidade penitenciária, circunstância que impossibilitaria “a prática dos atos imputados, levantando sérias dúvidas sobre a efetiva participação do réu nas conversas mencionadas e, consequentemente, nos crimes”.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas restou cabalmente demonstrada através do Boletim Unificado nº 47965087, Auto de Apreensão nº 639.3.03759/2022, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 13, e do Laudo de Química Forense nº 5867/2022, todos dispostos em conteúdo virtualizado no ID 15147227.

Especificamente acerca da autoria, vejamos como a r. sentença tratou o tema:

“24- Durante os depoimentos prestado na esfera policial, às fls. 08/10, as testemunhas CB Silvio Batista Pereira e SD Luiz Xavier Américo, declararam que em 02 de junho de 2022, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, bem como de prisão, expedidos pelo Exmo. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, no âmbito do processo nº 0000199-07.2022.8.08.0049.

25- A equipe de policiais civis da DHPP/DENARC-11ª de VNI, composta pelo Delegado Alberto Roque Peres, pelos policiais civis Vinicius Leite Miranda, Simone Ferreira Poppi e João Ruimar, juntamente com a equipe K9 da Polícia Militar, composta pelos militares CB Silvio e SD Américo, deslocou-se até a residência de Kaliston Coelho Benedito, conhecido como ‘Borel’, situada na localidade de Cachoeira Alegre, São João de Viçosa. No local, durante a busca no quarto de Kaliston, com o auxílio do cão de faro K9, foi localizada, sob o colchão, uma sacola contendo 04 (quatro) pequenas buchas de substância assemelhada à maconha, além de 01 (um) aparelho celular que armazenava imagens e conversas relacionadas à comercialização de entorpecentes.

26-
Em cumprimento ao mandado previamente mencionado, os agentes de polícia receberam informações adicionais sobre outros alvos da operação, indicando que uma quantidade substancial de entorpecentes estaria armazenada na residência de Adelande Estevão
. Dessa forma, respaldados por indícios consistentes que sugeriam a prática de flagrante delito no local, foi determinada pela autoridade policial a deslocação da equipe até a morada de Adelande, onde foi encontrado Matheus da Silva Estevão, irmão do investigado.

27-
No interior da residência, foi apreendida a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), além de dois aparelhos celulares pertencentes a Matheus. No quintal da residência, em meio a entulhos, foi localizado, com a ajuda do cão de faro Azul da equipe K9 da Polícia Militar do Espírito Santo, um tablete de aproximadamente 300 gramas de substância análoga à maconha, com dimensões aproximadas de 11,5 cm x 7,5 cm x 2 cm
.

28- Corroborando integralmente o depoimento supracitado, destacam-se as declarações prestadas em audiência pelo Delegado Alberto Roque Peres, sob o Id 47862400,
relatou que, durante o período em que Adelande esteve preso, o mesmo estabeleceu vínculos com uma facção criminosa, a organização TREM BALA, a qual exerce atividades ilícitas nos estabelecimentos prisionais do estado do Espírito Santo, e continuou a perpetuar o tráfico de entorpecentes no município por meio de seu irmão, Matheus Estevão, e de um comparsa. Adelande e Matheus compartilhavam a atividade ilícita de tráfico de drogas com outra organização criminosa, liderada por um indivíduo conhecido como ‘Bambam’
.

29-
Nos áudios anexados aos autos, são flagradas conversas nas quais é mencionada a divisão do território da cidade, com uma parte, situada entre dois pontos específicos, sendo atribuída a Adelande e seu grupo, enquanto a outra parte estaria sob o comando de “Bambam”
.

30- Conforme apurado pelo Delegado, Mikael Kuster também integrou o grupo, associando-se a eles devido à sua presença na área controlada por Adelande.
Dessa forma, enquanto Adelande permanecia encarcerado, seu irmão Matheus prosseguiu com a tarefa de armazenar os entorpecentes e realizar a distribuição para os demais membros da organização, que se encarregavam da revenda dos mesmo
s.

31- Além das substâncias ilícitas, foram localizados na residência plásticos destinados ao embalo das drogas, os quais foram identificados pelo cão de faro Azul, que detectou o odor característico dos entorpecentes impregnado nos materiais.

32- Delegado ratificou, em sua totalidade, a veracidade dos relatórios e depoimentos previamente consignados nos autos.

33- Ao ser interrogado em Juízo, o acusado ADELANDE ESTEVÃO declarou que desconhecia a existência das substâncias entorpecentes apreendidas em sua posse e que se encontrava detido em virtude de outro processo, no qual fora condenado pela prática de tráfico de drogas, embora sustentasse ser, na realidade, apenas usuário.

34- No caso em testilha, há que se dar atenção ao fato de que a Polícia tinha ciência da existência do tráfico de drogas neste Município realizado pelo acusado, sendo certo que a denúncia anônima é a forma que a sociedade vem se utilizando como o escopo de coibir esta mazela de nossa sociedade, ou seja, o tráfico de drogas. (...)”.

Destarte, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, importante trazer à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Ou seja, constata-se que a versão apresentada pelo acusado encontra-se desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os materiais apreendidos e os depoimentos prestados pelos policiais militares é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

E não é só. Importante salientar que, após a apreensão de celular em poder de Mikael Kiister da Silva, descobriu-se que na data de 25/05/2022 recebeu via
Whatsapp
mensagem de áudio de ‘DL’, número (28) 99928-2508 com conversas sobre o tráfico de entorpecentes no município de Venda Nova do Imigrante.

Posteriormente, ‘DL’ foi identificado como o ora apelante, irmão de Matheus e Manoel, estando Adelande preso na data dos fatos, contudo, evadiu-se da Casa de Custódia no dia 03 de junho de 2022, já que não retornou do trabalho externo que realizava.

Na sequência, após ter sido oficiado à VIVO, solicitando informações dos dados cadastrais do telefone mencionado, utilizado por ‘DL’, conclui-se que referido número estava em nome de Jussara de Castro Venâncio, companheira do recorrente.

Sendo assim, conforme descrito na r. sentença, certo é que “Adelande está imerso na organização criminosa, atuando em estreita colaboração com seu irmão Matheus, uma vez que ambos mantinham um vínculo associativo duradouro e estável, com o propósito específico de fomentar o tráfico de drogas. Tal atividade era sustentada por uma estrutura organizada, na qual havia uma clara divisão de tarefas voltadas para a aquisição e comercialização de entorpecentes, bem como para a distribuição dos lucros gerados. A prática do tráfico de drogas não se configurava como um ato esporádico, mas, ao contrário, consistia em uma atividade sistemática e estável, que implicava o envolvimento contínuo de Adelande, Matheus e outros indivíduos, como Mikael, em uma associação criminosa com objetivos bem definidos e compartilhados”.

Em outros termos, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico (e da associação para o tráfico), pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, bem como mantinha associação estável e duradoura com determinados indivíduos, visando à prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, considerando a apreensão de significativa quantidade de entorpecente e, sobretudo, as circunstâncias de tal apreensão, não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Dessa forma, entendo que o pedido de absolvição não merece prosperar.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)